Tribunal: TJMT
Processo: 0000784-39.2016.8.11.0032
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000784-39.2016.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0004-88 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), INGRID CABRAL CHIAPPA - CPF: 692.410.821-00 (EMBARGADO), CLEVERSON CABRAL - CPF: 657.515.828-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando na decisão ou no acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
IMPÉRIO MINERAÇÕES LIMITADA
.

Nas razões recursais o embargante alega omissão quanto à pendência de processo de compensação em trâmite, o qual teria o condão de suspender o curso da prescrição.

Aduz, em síntese, que o executado dirigiu-se à Procuradoria-Geral do Estado e firmou o “TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE BENEFÍCIO DA COMPENSAÇÃO”, o qual deu ensejo ao Processo Administrativo de Compensação, na forma da Lei estadual no 8.672/07, pendente de análise pela autoridade administrativa.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para reconhecer ou negar o efeito interruptivo do prazo prescricional do processo de compensação em trâmite, para fins de prequestionamento do art. 151 do CTN e do art. 7o da Lei 8.672/07 (id. 79156976).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 80501982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
IMPÉRIO MINERAÇÕES LIMITADA
.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado através da via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pela embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

Pois bem.

No tocante a discussão acerca da existência de Processo Administrativo de Compensação pendente de análise pela autoridade competente, vislumbra-se que tal insurgência nem sequer foi suscitada nas razões de apelação, não havendo que se falar em omissão nesse sentido.

Cabe salientar, ainda, que o
decisum
foi claro ao estampar que o despacho inaugural foi proferido em 21/06/2016 (id. 63522983), nos autos da execução fiscal, quando já vigorava a nova redação do art. 174 do CTN, alterada pela Lei Complementar n. 118/2005, que dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interrompe a prescrição.

Com efeito, como a constituição definitiva dos créditos tributários discutidos se deu, respectivamente, em 05/11/2009, 01/12/2009, 01/05/2009, 01/10/2009 e 04/11/2009 (id. 63522982 – pág. 04), resta evidente a ocorrência da prescrição, uma vez que decorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174 do CTN (id. 76261496).

Desse modo, na espécie, inexistem quaisquer das alegadas omissões, tendo a decisão

objurgada apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento então adotado.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021